Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-17.2025.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001706-17.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIANA GARCIA DE QUEIROZ - CPF: 934.890.991-68 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), MARLON UEDER BELLONI CEZARINO - CPF: 024.864.481-52 (TESTEMUNHA), MARCOS ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 897.657.961-53 (TESTEMUNHA), TATIANE FIGUEIREDO DE LARA - CPF: 046.393.481-42 (TESTEMUNHA), GABRIEL CONRADO SOUZA - CPF: 032.669.285-12 (TESTEMUNHA), JOSE RAMON LEITE (TESTEMUNHA), LUCIMAR MARTINS DOS SANTOS (TESTEMUNHA), ALCIR GONÇALVES DE ARAUJO (TESTEMUNHA), KELLVIN CESAR LOPES (TESTEMUNHA), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO EM RESIDÊNCIA. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DOCUMENTADA. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIAS DE CONFIRMAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO ALVO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE
FISHING EXPEDITION
. MÉRITO. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. AFASTAMENTO. CIÊNCIA PRÉVIA DAS MUNIÇÕES DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela ré contra sentença do Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que a condenou pela prática do crime previsto no art. 12,
caput,
da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa, em razão da posse de 7 (sete) munições calibre .38 apreendidas no interior de sua residência durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão. Em sede preliminar, a defesa alega nulidade da busca domiciliar por ausência de justa causa e pela alegada configuração de
fishing expedition
. No mérito, postula a absolvição por erro de tipo essencial, sustentando desconhecimento das munições, ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca e apreensão domiciliar padece de nulidade por ausência de fundadas razões ou por caracterizar
fishing expedition
; (ii) estabelecer se a apelante incorreu em erro de tipo essencial por desconhecimento das munições apreendidas em seu quarto; (iii) determinar se a reincidência dolosa impede a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca e apreensão domiciliar, judicialmente autorizada, é válida quando amparada em investigação policial prévia documentada, com individualização nominal do alvo, delimitação geográfica do imóvel e monitoramento presencial que confirma movimentação atípica compatível com o comércio de entorpecentes, pois, nesse contexto, estão presentes as "fundadas razões" exigidas pelo art. 240, § 1.º, do Código de Processo Penal, mesmo que a notícia inicial do crime tenha sido anônima.

4.

Não configura
fishing expedition
a busca realizada em endereço específico, com coordenadas geográficas individualizadas, fundada em relatório de investigação que identifica nominalmente o suspeito e o vincula ao imóvel, ainda que o terreno abrigue mais de uma unidade habitacional, quando os objetos ilícitos são apreendidos exclusivamente na unidade ocupada pelo investigado.

5.

A legalidade da busca e apreensão domiciliar é aferida no momento da decretação da medida, e não com base em seu resultado, razão pela qual a ausência de entorpecentes na residência não invalida a ordem judicial deferida com base em elementos investigativos suficientes.

6.

Objetos apreendidos fortuitamente durante busca domiciliar legalmente autorizada constituem prova lícita por serendipidade, desde que a entrada dos agentes tenha sido validamente fundamentada, sendo aptas a embasar condenação pelo delito a que correspondem.

7.

A tese de erro de tipo essencial sobre a existência de munições no interior da residência não se sustenta quando a acusada, no momento da diligência, apresenta espontaneamente explicação sobre a origem e propriedade dos artefatos, pois essa conduta revela ciência prévia de sua existência, afastando a alegação de desconhecimento.

8.

O crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003 se configura com a posse ou guarda consciente de munição no interior de residência, independentemente de quem seja o proprietário do artefato, pois o verbo "manter sob guarda" alcança a conduta de conservar munição alheia de forma voluntária e ciente.

9.
O depoimento de agente de segurança pública sobre atos praticados no exercício de suas atribuições funcionais goza de presunção de veracidade, constituindo meio de prova idôneo para embasar a condenação quando não há elementos concretos que comprometam a imparcialidade do depoente.

10.
A reincidência em crime doloso impede a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea "c", do Código Penal, e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do mesmo diploma, sendo a exceção do § 3.º inaplicável quando o histórico criminal do condenado torna a medida alternativa socialmente desaconselhável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A busca e apreensão domiciliar fundada em denúncia anônima seguida de diligências policiais de verificação, com individualização nominal do investigado e monitoramento de endereço determinado, atende ao requisito das fundadas razões previsto no art. 240, § 1.º, do Código de Processo Penal, sendo lícitas as provas dela decorrentes.

2.

Não configura
fishing expedition
a busca realizada em endereço individualizado por investigação prévia, ainda que o terreno possua mais de uma edificação, quando os objetos ilícitos são encontrados exclusivamente na unidade habitacional do investigado.

3.

A validade da busca e apreensão domiciliar é avaliada com base nos elementos existentes ao tempo de sua decretação, sendo irrelevante, para esse fim, o resultado obtido durante a diligência.

4.
Objetos encontrados fortuitamente durante busca domiciliar legalmente autorizada constituem prova lícita, por serendipidade, e podem fundamentar condenação pelo delito correspondente.

5.

O crime de posse irregular de munição em residência (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003) se configura com a guarda consciente e voluntária do artefato, ainda que pertencente a terceiro, pois o tipo penal alcança quem mantém munição sob custódia doméstica sem a devida autorização.

6.
A apresentação espontânea de explicação sobre a origem de munições apreendidas no próprio quarto afasta a verossimilhança da alegação de desconhecimento e inviabiliza o reconhecimento do erro de tipo essencial.

7.

A reincidência dolosa, especialmente em crimes graves, impede a fixação do regime inicial aberto e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, salvo quando a medida alternativa se mostrar socialmente recomendável, o que não ocorre diante de condenações anteriores por tráfico de drogas."

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, XI; CPP, arts. 157, §§1.º e 2.º; 240, §1.º; 386, VII; 5.º, §3.º; CP, arts. 20; 33, §2.º, alíneas "b" e "c"; 44, II e §3.º; 59; Lei n.º 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 843.658/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 26/2/2024, DJe 1/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 923.988/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/8/2024, DJe 13/8/2024; STJ, EDcl no REsp 1.096.274/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 25/9/2012; STJ, HC 404.507/PE, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/4/2018, DJe 18/4/2018; STJ, AgRg no HC n. 644.232/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 4/5/2021, DJe 13/5/2021; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE n.º 9998, de 11/4/2017, Enunciado Orientativo n.º 08.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ELIANA GARCIA DE FREITAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIANA GARCIA DE FREITAS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
3.ª Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.º 1001706-17.2025.8.11.0010
, que
a
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, à pena de
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID
328469983
, a i. defesa técnica suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, sob o argumento de que a decisão judicial teria sido fundada em motivação genérica, sem justa causa concreta para a medida. Alega, ainda, vício na execução da diligência, em razão da existência de múltiplas moradias no mesmo endereço, o que, em sua compreensão, configuraria
fishing expedition
. Em decorrência, requer o desentranhamento de todo o acervo probatório derivado da medida, nos termos do art. 157, §§ 1.º e 2.º, do Código de Processo Penal, bem como a absolvição da apelante por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do mesmo diploma legal.

No mérito
, pleiteia a
absolvição
com fundamento na
ausência de dolo
, em razão da incidência do
erro de tipo essencial
, previsto no art. 20 do Código Penal, alegando que a apelante desconhecia a existência das 7 (sete) munições calibre .38 em sua residência. Subsidiariamente, almeja o
abrandamento do regime
de cumprimento de pena para o
inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
. Por fim, postula a
intimação do advogado subscritor das razões
para fins de
sustentação oral.

Nas contrarrazões constantes no
ID
328469986
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição da preliminar arguida
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID
343354395
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

Como matéria preliminar, a defesa alega a
nulidade da busca e apreensão
realizada no domicílio da apelante, sob o argumento de que o decreto judicial padece de fundamentação genérica, inexistindo justa causa para a medida. Sustenta, ainda, vício na execução da diligência em razão da abrangência de múltiplas moradias em um mesmo endereço, o que configuraria
fishing expedition
.

Em consequência, pugna pelo desentranhamento das provas e pela absolvição por insuficiência probatória.

A preliminar
não merece acolhimento
.

A inviolabilidade domiciliar, consagrada no art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, não ostenta caráter absoluto, ressalvando-se a hipótese de busca e apreensão regularmente ordenada por autoridade judiciária competente. O art. 240, § 1.º, do Código de Processo Penal exige que a ordem judicial esteja amparada em “fundadas razões”,
standard
probatório que demanda elementos investigativos concretos que tornem plausível a existência de infração penal e a necessidade da medida.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a denúncia anônima, isoladamente considerada, não autoriza medida invasiva de domicílio. Todavia, quando a informação apócrifa é seguida de diligências preliminares de verificação, com individualização do alvo e confirmação mínima da verossimilhança dos fatos noticiados, pode validamente servir de ponto de partida para a representação policial e para a expedição de mandado de busca e apreensão (
ex vi
do AgRg no HC n. 843.658/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

No caso concreto, a autorização judicial para a busca e apreensão na residência da apelante foi proferida no
procedimento cautelar n.º
1001361-51.2025.8.11.0010, conforme ID 328468390. Da consulta desses autos, pelo sistema PJe, verifica-se que a decisão não se apoiou em mera denúncia anônima, mas em investigação prévia documentada no
Relatório de Investigação n.º 2025.13.11698
, elaborado no âmbito da “Operação Pedágio Zero”, datado de 26 de março de 2025.

O referido relatório teve por objeto a apuração da atuação de uma associação criminosa nas cidades de Jaciara e São Pedro da Cipa/MT, identificada como integrante do Comando Vermelho, voltada à prática reiterada de extorsão contra comerciantes locais, mediante cobrança da denominada “taxa de tranquilidade” ou “pedágio”, bem como ao domínio do tráfico de entorpecentes na região. As investigações tiveram início a partir de múltiplas denúncias anônimas e do depoimento de testemunha preservada, formalizado no Termo de Declaração n.º 2025.8.38248, e envolveram entrevistas investigativas com comerciantes, vigilância veicular, monitoramento presencial de endereços suspeitos e coleta de imagens de câmeras de segurança.

O documento identificou e qualificou 34 (trinta e quatro) suspeitos, descrevendo a função de cada um na estrutura investigada. A apelante foi incluída sob o número de ordem 30, com qualificação pessoal, endereço completo e coordenadas geográficas do imóvel situado na Avenida Pajé, n.º 636, Bairro Santa Luzia, Jaciara/MT. O relatório consignou, ainda, que ela atuaria no tráfico de drogas na região de Jaciara e participaria da associação criminosa, mencionando passagens anteriores por tráfico de drogas, constantes dos boletins de ocorrência n.º 1.1030950.2010.6497, 2013.45254 e 2019.153776.

Essa individualização prévia afasta a alegação de generalidade. A apelante não foi inserida de modo aleatório na operação, nem teve seu endereço alcançado por medida indiscriminada. Ao contrário, foi nominalmente identificada, qualificada e vinculada a endereço determinado, coincidente com o local posteriormente submetido à busca judicialmente autorizada.

O Relatório de Investigação n.º 2025.13.11698 também demonstra que a autoridade policial não se limitou a reproduzir notícias anônimas. O documento registra a existência de diligências destinadas a verificar a procedência das informações recebidas, com monitoramento presencial dos endereços suspeitos e constatação de movimentação atípica e intensa de pessoas em locais apontados como pontos de comercialização de entorpecentes. Consignou-se, ainda, que os moradores da região evitavam a identificação por receio de represálias, contexto compatível com a dinâmica de intimidação própria de organizações criminosas com atuação territorial.

Essa moldura investigativa foi confirmada
em juízo
pelos policiais civis que participaram das diligências e subscreveram o relatório. O investigador
Alcir Gonçalves de Araújo
declarou que havia denúncias indicando a prática de tráfico de drogas e movimentação significativa de pessoas na quitinete onde a sentenciada residia, com fluxo intenso de indivíduos durante a noite, no início da noite e ao final da madrugada.

Lucimar Martins dos Santos
, chefe da investigação, confirmou que a equipe vinha recebendo denúncias reiteradas de que a condenada comercializava entorpecentes em sua residência e que, diante dessas informações, foram realizados levantamentos no local, ocasião em que se constatou grande movimentação de pessoas no imóvel, configurado como quitinete.

O investigador
Kellvin Cesar Lopes
, por sua vez, afirmou que a polícia recebeu denúncias anônimas por telefone e, também, de pessoas que compareceram pessoalmente à delegacia, apontando o envolvimento da apelante com o tráfico. Acrescentou que a equipe realizou levantamentos em frente à residência da investigada, constatando movimentação atípica e intensa de pessoas, característica do comércio de entorpecentes.

O policial civil
Marcio Moreira dos Santos
, com vinte e oito anos de atuação em Jaciara/MT, relatou que foram realizadas diversas diligências nas proximidades da residência de
ELIANA
, por meio das quais se observou movimentação muito grande de pessoas, com características típicas do tráfico de drogas. Esclareceu, ainda, que essa movimentação suspeita ocorria especificamente na casa da frente do terreno, onde reside a apelante, o que permitiu individualizar a conduta investigada e justificar a medida cautelar naquele imóvel determinado.

O delegado de polícia
José Ramon Leite
, responsável pela Portaria n.º 2025.10.7929 de instauração do Inquérito Policial n.º 139.4.2025.16232, com base no Relatório de Investigação n.º 2025.13.11698 e na Denúncia Anônima n.º 4/2025, esclareceu que diversas pessoas identificaram a apelante como envolvida com o tráfico de entorpecentes na região, afirmando haver relatórios documentados confirmando as suspeitas.

Esse conjunto probatório revela que
a busca e apreensão decorreu de processo investigativo estruturado, e não de incursão especulativa
. Houve notícia inicial de crime, checagem policial, monitoramento do endereço, identificação nominal da investigada, delimitação geográfica do imóvel e representação formal da autoridade policial. Presentes, portanto, as “fundadas razões” exigidas pelo art. 240, § 1.º, do Código de Processo Penal.

Convém registrar que, em crimes relacionados ao tráfico de drogas, a denúncia anônima deve ser compreendida com cautela, mas não pode ser simplesmente descartada. A atuação de grupos criminosos em comunidades locais frequentemente impõe temor aos moradores, que evitam se identificar por medo de represálias. O anonimato, nesse contexto, não autoriza, por si só, a invasão domiciliar; contudo, também não impede a atuação estatal quando seguido de diligências de confirmação. O equilíbrio constitucional está precisamente na exigência de averiguação prévia, como ocorreu no caso.

Essa compreensão dialoga com o art. 5.º, § 3.º, do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer pessoa do povo pode comunicar a ocorrência de infração penal de ação pública, cabendo à autoridade policial verificar a procedência das informações. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar referido dispositivo, já reconheceu que dele decorre o dever de apurar a veracidade dos fatos noticiados, incumbência dirigida à Polícia Judiciária, conforme decidido nos
EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012.

No caso, essa etapa de confirmação foi cumprida. As informações anônimas foram submetidas a diligências subsequentes, as quais resultaram na reunião de elementos indiciários suficientes para a representação pela busca domiciliar. Por isso, não há falar em ilegalidade ou ausência de justa causa. A medida foi requerida pela autoridade policial, deferida por decisão judicial e amparada em elementos concretos de investigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez, confirma a validade da providência:

“
(...) 1. Nos termos do art. 240, § 1º, d, do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 2.
No caso, verifica-se que a busca e apreensão domiciliar não se basearam exclusivamente em denúncia anônima, tendo em vista a existência de prévio requerimento da autoridade policial, que foi deferido judicialmente, baseado em diligências investigativas sobre o suposto crime de tráfico de drogas no local
. (...)
” (STJ - AgRg no HC: 923988 RS 2024/0227968-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024). Destaquei.

Também não prospera a alegação de
fishing expedition
. A busca foi autorizada para endereço específico, previamente indicado no relatório investigativo: Avenida Pajé, n.º 636, Bairro Santa Luzia, Jaciara/MT, inclusive com coordenadas geográficas. Esse grau de individualização evidencia que a diligência tinha alvo definido, objeto determinado e fundamento investigativo anterior, não se confundindo com devassa genérica ou incursão exploratória em domicílios indeterminados.

A circunstância de o terreno abrigar mais de uma unidade habitacional tampouco macula a execução do mandado. A investigadora
Tatiane Figueiredo de Lara
, responsável pela localização das munições, esclareceu em juízo que a residência da apelante ficava na parte frontal do terreno, enquanto as quitinetes estavam situadas aos fundos. O policial civil
Marcio Moreira dos Santos
reforçou que a movimentação suspeita se concentrava na casa da frente, onde residia a sentenciada. Já o policial civil
Marcos Roberto Mariano de Oliveira
confirmou que os objetos ilícitos foram encontrados exclusivamente na unidade habitada pela apelante, sem apreensão de material irregular nas demais habitações existentes no terreno.

A verificação das demais edificações, diante da configuração física do imóvel, não caracteriza abuso ou extrapolação automática dos limites da ordem judicial. O ponto juridicamente relevante é que a apreensão ocorreu no espaço residencial individualizado da apelante, precisamente no imóvel indicado pela investigação prévia. A diligência, portanto, alcançou seu objeto com exatidão.

A existência de 34 (trinta e quatro) suspeitos investigados no mesmo inquérito também não torna genérica a medida. Ao contrário, a multiplicidade de alvos era compatível com a apuração de associação criminosa estruturada, com atuação em diferentes frentes e endereços. O que importa, para a validade da busca, é que cada alvo tenha sido previamente identificado e vinculado a elementos mínimos de suspeita, o que se verificou em relação à apelante.

Cumpre acrescentar que a legalidade da busca e apreensão domiciliar deve ser aferida no momento da decretação da medida, e não a partir do resultado posteriormente obtido. O juízo de validade recai sobre a existência de fundadas razões quando da autorização judicial. Exigir certeza prévia acerca da localização de drogas, armas, munições ou outros objetos ilícitos esvaziaria a própria finalidade da medida cautelar probatória, que é justamente permitir a descoberta e apreensão desses elementos.

Assim, a ausência de entorpecentes na residência da apelante não invalida a ordem judicial. A diligência foi cumprida em 3 de junho de 2025, mais de dois meses após a elaboração do Relatório de Investigação n.º 2025.13.11698, datado de 26 de março de 2025. Esse lapso temporal, por si só, permite compreender a possibilidade de alteração da dinâmica criminosa investigada, deslocamento de objetos ilícitos ou adoção de cautelas adicionais pelos envolvidos, sem que isso comprometa a justa causa existente ao tempo da decisão.

Além disso, a diligência não foi infrutífera. Embora não tenham sido encontrados entorpecentes, foram localizadas, no quarto da apelante, 7 (sete) munições de calibre .38 em perfeito estado de funcionamento, além de aparelho celular acondicionado de forma compatível com tentativa de burlar mecanismos de detecção em estabelecimentos prisionais. A apreensão desses objetos reforça a pertinência da medida, especialmente porque as munições foram encontradas no interior da unidade residencial ocupada pela sentenciada, e não em área comum ou em cômodo pertencente a terceiros.

Tais apreensões configuram o fenômeno da
serendipidade
(encontro fortuito de provas). Uma vez que a entrada dos policiais foi legítima e amparada em fundadas razões de tráfico de drogas, a descoberta de munições e objetos vinculados à criminalidade organizada é prova lícita e apta a embasar a condenação.

Desse modo, a prova produzida confirma a legitimidade da providência estatal. A apelante foi previamente identificada em relatório de investigação; seu endereço foi individualizado; a medida foi requerida pela autoridade policial e deferida judicialmente; os policiais ouvidos em juízo confirmaram a existência de denúncias e diligências presenciais específicas; e os objetos ilícitos foram apreendidos exatamente na unidade por ela habitada. Não há, portanto, nulidade a reconhecer.

Presentes as fundadas razões exigidas pelo art. 240, § 1.º, do Código de Processo Penal, a busca e apreensão domiciliar mostra-se válida, sendo lícitas as provas dela decorrentes.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a tese de nulidade
da busca e apreensão.

É como voto a preliminar.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que a apelante
ELIANA GARCIA DE FREITAS
foi condenada pelo crime tipificado no
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, pois, no dia 03 de junho de 2025, por volta das 05h45, no cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão n.º 1001361-51.2025.8.11.0010, policiais civis localizaram 7 (sete) munições calibre .38, acondicionadas no interior de uma cômoda, no quarto em que ela dormia, na residência situada na Avenida Pajé, n.º 636, Bairro Santa Luzia, na cidade de Jaciara/MT.

Inconformada com o édito condenatório, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB ALEGAÇÃO DE QUE TERIA INCORRIDO EM ERRO DE TIPO ESSENCIAL:

A defesa sustenta que a apelante desconhecia a existência das munições apreendidas em sua residência, razão pela qual teria incidido em erro de tipo essencial, nos termos do art. 20 do Código Penal. Com base nessa premissa, requer sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

A tese, contudo,
não
merece acolhimento
.

Como se sabe, entende-se por
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal
ou
erro de tipo

aquele que recai sobre as elementares ou circunstâncias da figura típica, isto é, consiste na falsa representação da realidade ou no falso conhecimento que incide sobre algum ou vários dos elementos objetivos que compõem o modelo legal de conduta proibida e que, nos termos do
art. 20,
caput
, do Código Penal
, exclui o dolo, permitindo, porém, a punição pelo crime culposo, se previsto em lei.

Entretanto, não basta à parte acusada afirmar, de modo abstrato, que ignorava a existência do objeto ilícito. A alegação deve possuir mínima verossimilhança diante do conjunto probatório. A esse respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona que, para o reconhecimento do erro de tipo,
“
Não basta o agente afirmar que lhe faltou noção precisa dos elementos do tipo penal; é fundamental existir verossimilhança nessa alegação
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 146) – Destaquei.

Assim, quando os elementos dos autos indicam que o agente sabia da existência da arma, acessório ou munição, ou ao menos possuía domínio consciente sobre o local em que o artefato se encontrava, não se pode acolher a tese de erro de tipo essencial. O desconhecimento juridicamente relevante não se presume; deve encontrar apoio nas circunstâncias concretas do caso.

O
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
incrimina a conduta de possuir ou manter sob guarda, no interior de residência ou dependência desta, arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Cuida-se de delito de perigo abstrato, de mera conduta, cuja consumação prescinde da apreensão concomitante de arma de fogo. Basta, para a configuração típica, a posse ou guarda irregular da munição em ambiente domiciliar, desde que demonstrada a ciência e disponibilidade fática do agente sobre o artefato.

No caso ora em análise, a
materialidade delitiva
está cabalmente comprovada pelo auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 328468390 - Pág. 8/9), pelo auto de prisão em flagrante (ID 328468392 - Pág. 1), pelo boletim de ocorrência (ID 328468392 - Pág. 5/6), pelo termo de exibição e apreensão (ID 328468392 - Pág. 13) e, especialmente, pelo laudo pericial n.º 511.2.13.9151.2025.039803-A01 (ID 328469960), que atestou o perfeito funcionamento das 7 (sete) munições calibre .38 apreendidas na residência da apelante, sendo de uso permitido e aptas à produção de disparos.

Em relação à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar a sentenciada no evento criminoso.

A investigadora
Tatiane Figueiredo de Lara
, responsável direta pela localização dos artefatos, afirmou judicialmente que as munições de calibre .38 estavam escondidas em uma mesa de cabeceira no quarto onde
ELIANA
dormia, envoltas em fita crepe branca. Declarou, ainda, que, ao ser questionada durante a diligência, a sentenciada admitiu ter conhecimento da presença dos projéteis no imóvel, embora tenha atribuído sua propriedade ao ex-marido, que estaria preso por tráfico de drogas.

A mesma depoente acrescentou ter acompanhado um colega de equipe na localização de um aparelho celular escondido dentro de uma sacola, totalmente envolto em borracha e papel carbono, forma de acondicionamento característica de objetos preparados para ingresso clandestino em estabelecimentos prisionais. Ressaltou que, indagada sobre a procedência do telefone, a apelante afirmou que pessoa desconhecida teria deixado o objeto no local, sem maiores explicações.

No mesmo sentido, o policial civil
Marcos Roberto Mariano de Oliveira
declarou em juízo que as munições foram encontradas pela investigadora Tatiane no interior do quarto da apelante. Esclareceu que, na ocasião, a sentenciada afirmou que os artefatos estavam apenas guardados em sua residência, mas que pertenceriam a seu marido, então preso. O depoente também ressaltou que o imóvel possuía diversas moradias, mas os objetos ilícitos foram apreendidos exclusivamente na unidade ocupada por
ELIANA
, sem localização de qualquer material irregular nas demais habitações.

Marlon Ueder Belloni Cezarino
, investigador da Polícia Judiciária Civil, igualmente ouvido em audiência, afirmou que participou da diligência e que a equipe recebeu envelope com a identificação do alvo antes de se deslocar ao endereço, tratando-se de terreno amplo, com diversas quitinetes. Embora não tenha atuado diretamente na localização do material, declarou ter tomado conhecimento de que os artefatos foram encontrados especificamente no quarto da sentenciada.

O Delegado de Polícia
Gabriel Conrado Souza
, por sua vez, asseverou que se deslocou da cidade de Paranatinga para Jaciara, a pedido do delegado coordenador da operação, e que sua equipe ficou responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de
ELIANA
. Relatou que, durante a diligência, foram localizadas munições calibre .38 no quarto da apelante, a qual informou, naquela oportunidade, que os artefatos pertenciam a seu marido custodiado. Em razão disso, foi conduzida à delegacia e autuada em flagrante. Acrescentou, ainda, que também foi encontrado um aparelho celular completamente embalado em borracha e papel celofane, material considerado atípico.

As declarações prestadas pelos agentes públicos apresentam coerência interna e se complementam quanto aos pontos essenciais da imputação: a existência de mandado judicial, a diligência no endereço da apelante, a presença de múltiplas moradias no terreno, a localização das munições no quarto ocupado por
ELIANA
e a explicação apresentada por ela no sentido de que os projéteis pertenceriam ao marido ou ex-marido preso.

Não se verifica contradição relevante capaz de comprometer a credibilidade dos relatos. As eventuais diferenças periféricas são compatíveis com a atuação de policiais em etapas distintas da mesma operação e não infirmam o núcleo comum da prova. Sobretudo porque a agente que efetivamente encontrou as munições descreveu, de forma precisa, o local da apreensão e a reação imediata da apelante.

Aliás,
é bom rememorar que as declarações dos agentes de segurança pública sobre seus atos de ofício, realizados durante suas atribuições funcionais, gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem e, justamente por isto, são tomadas como críveis, desde que não haja prova suficiente para infirmá-las ou evidências de impedimento ou suspeição para deporem.

Assim, como nada nos autos sugere que os testemunhos das policiais não são fidedignos ou que tenham alguma intenção espúria em incriminar falsamente a apelante, constituem elementos de prova aptos lastrear a condenação, pois decorrem de experiências efetivamente vivenciadas pelos depoentes, no exercício de seus
munus
públicos, sendo-lhes permitido, portanto, dar conta de forma direta acerca do que descoberto durante as apurações e relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso das investigações e no cumprimento das diligências, das quais estavam encarregados por força de lei.

Sobre o tema, colaciono o judicioso paradigma do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva, é o
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmeras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante desse panorama, a alegação de desconhecimento não encontra amparo no acervo probatório. A apelante, no momento da busca, não se limitou a negar ciência dos objetos. Ao contrário, apresentou explicação sobre sua origem, atribuindo-os ao marido ou ex-marido preso. Essa resposta possui elevada relevância probatória, pois quem desconhece por completo a existência de determinado objeto não costuma, de imediato, indicar a quem ele pertenceria.

A explicação fornecida pela sentenciada revela, portanto, ciência prévia da presença das munições no imóvel. A tentativa de deslocar a propriedade dos artefatos para terceiro não elimina o dolo, porque o tipo penal do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 não exige domínio jurídico ou propriedade do material bélico. A norma incrimina a posse ou guarda consciente de arma, acessório ou munição em residência, independentemente de quem seja o titular do objeto.

O elemento decisivo é a disponibilidade fática. E, no caso, as munições foram apreendidas no quarto habitado pela apelante, dentro de móvel situado em seu ambiente íntimo de repouso. Não foram encontradas em área comum, pátio compartilhado, cômodo de circulação coletiva ou unidade pertencente a terceiro. Estavam em local reservado, diretamente vinculado à esfera de vigilância, acesso e domínio da moradora.

A existência de outras quitinetes no mesmo terreno, portanto, não enfraquece a imputação. Os depoimentos judiciais foram firmes ao esclarecer que os objetos ilícitos estavam exclusivamente na unidade ocupada por
ELIANA.
Essa circunstância individualiza o espaço de apreensão e afasta a tentativa defensiva de diluir a responsabilidade pela pluralidade de habitações existentes no local.

Além disso, a circunstância de o marido ou ex-marido estar preso reforça a conclusão de que a apelante exercia, naquele momento, a guarda efetiva das munições. Ainda que se admitisse, apenas por hipótese, que os projéteis pertencessem originalmente a ele, tal circunstância não afastaria a tipicidade da conduta. A guarda doméstica de munição alheia, quando consciente e voluntária, realiza o núcleo do tipo penal, pois mantém material bélico irregular fora do controle estatal.

A interpretação literal do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 conduz a essa conclusão, uma vez que o verbo “possuir” abrange a detenção consciente do objeto, enquanto a expressão “manter sob guarda” alcança a conduta de conservar munição em residência, ainda que em favor de terceiro. A interpretação sistemática e teleológica do Estatuto do Desarmamento reforça o mesmo resultado, pois a finalidade da norma é proteger a segurança pública mediante rígido controle de armas, acessórios e munições, impedindo que artefatos potencialmente lesivos permaneçam em ambiente privado sem autorização, fiscalização ou rastreabilidade.

Por isso, a posse de munição calibre .38, apta a disparo, escondida em móvel localizado no quarto da apelante, não constitui fato neutro nem penalmente irrelevante. Ao contrário, ajusta-se à finalidade preventiva da Lei n.º 10.826/2003, que busca reduzir os riscos inerentes à circulação clandestina de material bélico.

Com base nas provas descritas, o dolo resulta da conjugação de circunstâncias objetivas e subjetivas suficientemente demonstradas. As munições estavam no quarto da apelante, em móvel de uso pessoal; ela admitiu, no momento da diligência, saber da existência dos artefatos, embora tenha atribuído sua propriedade ao marido ou ex-marido; e não há prova de que terceiro exercesse domínio exclusivo ou predominante sobre o cômodo ou sobre o móvel em que os projéteis foram encontrados.

A versão apresentada em juízo, no sentido de que não teria conhecimento prévio das munições e de que elas poderiam ter sido deixadas pelo ex-marido sem que percebesse, mostra-se isolada e incompatível com a dinâmica da apreensão. Os artefatos não estavam abandonados em local de passagem, mas ocultados em ambiente íntimo e reservado da residência. A justificativa defensiva, portanto, não possui a verossimilhança necessária ao reconhecimento do erro de tipo essencial.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que a materialidade, a autoria e o dolo estão suficientemente demonstrados quanto ao crime previsto no art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/2003. As munições foram apreendidas no interior da residência da apelante, especificamente em seu quarto; estavam sob sua disponibilidade fática; e a alegação de que pertenceriam a terceiro não descaracteriza a posse ou guarda consciente.

Desse modo, afasta-se a tese de erro de tipo essencial e mantém-se a condenação da apelante
ELIANA GARCIA DE QUEIROZ
pelo crime tipificado no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

2.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS:

A defesa requer, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sustenta, em síntese, que a reincidência, isoladamente considerada, não imporia regime mais gravoso quando a pena aplicada não supera 4 (quatro) anos e o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, bem como não impediria, de forma automática, a concessão do benefício previsto no art. 44 do Código Penal.

Os pleitos, contudo,
não
comportam acolhimento
.

Nos termos do art. 33, §2.º, alínea “c”, do Código Penal, o regime inicial aberto é reservado ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. No caso, embora a reprimenda tenha sido fixada em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a apelante é
reincidente em crime doloso
, circunstância que, por si, impede a incidência direta da regra destinada aos réus primários.

A reincidência, nesse contexto, não constitui dado neutro. Ao contrário, revela maior censurabilidade da conduta e insuficiência da resposta penal anterior para prevenir nova prática delitiva, legitimando a fixação de regime mais rigoroso, desde que observado o princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
.(...)
” (AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

Além disso, não se trata de hipótese em que apenas a reincidência tenha sido considerada. A sentença também
valorou negativamente os antecedentes criminais da apelante
, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, o que reforça a inadequação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Assim, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a fixação do regime inicial semiaberto mostra-se juridicamente adequada, em razão da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável. A opção sentencial encontra respaldo no art. 33, § 2.º, alínea “b”, do Código Penal, e observa os critérios de individualização da pena.

Também não procede o pedido de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

O art. 44, inciso II, do Código Penal estabelece, como requisito para a substituição, que o réu não seja reincidente em crime doloso. Embora o § 3.º do mesmo dispositivo admita, em caráter excepcional, a concessão do benefício ao reincidente, tal possibilidade exige que a medida seja socialmente recomendável e que a reincidência não tenha ocorrido em razão da prática do mesmo crime.

No caso, a excepcionalidade legal não favorece a apelante. Conforme reconhecido na sentença,
ELIANA
ostenta duas condenações transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas, delito de acentuada gravidade e equiparado a hediondo. Esse histórico criminal evidencia reiteração delitiva relevante e torna a substituição socialmente desaconselhável, sobretudo porque a medida alternativa não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Desse modo, a reincidência dolosa, associada aos maus antecedentes e à gravidade das condenações anteriores, impede a aplicação do art. 44 do Código Penal no caso concreto. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não atenderia às finalidades da sanção penal, razão pela qual deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

Com tais considerações, mantém-se o regime inicial semiaberto e indefere-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ELIANA GARCIA DE FREITAS
nos autos da ação penal n. 1001706-17.2025.8.11.0010,
r
ejeito
a preliminar de nulidade

arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da
3.ª Vara da Comarca de Jaciara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026